Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715028-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA SANTOS DE MIRANDA, ARLETE MAGELA MARQUES SANTOS, MARCELLE LOURDES MARQUES SANTOS, MIGUEL AUGUSTO MARQUES SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARCONDES JOSE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL AUGUSTO MARQUES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL AUGUSTO MARQUES SANTOS E OUTRAS contra decisão (ID 187487250) da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por MARCONDES JOSE DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 57951706), alega que: 1) o inventariante informa que o espólio não possui condições econômico-financeiras para arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios; 2) possui uma enorme quantidade de dívidas, incluindo, tributos; 3) os veículos, apesar de estarem em nome do falecido, são financiados e de propriedade dos filhos, que somente utilizaram o nome do falecido para fins de aprovação quanto ao financiamento bancário; 4) apesar do valor significativo do imóvel, é utilizado para a moradia da meeira; 5) o falecido, quando em vida, vendeu todos os direitos sobre o espólio de Maria de Lourdes Santos a um dos seus irmãos; 6) não deve ser examinada a capacidade financeira do espólio, pois a atribuição patrimonial efetiva só ocorrerá com a partilha; 7) deve ser considerada a hipossuficiência dos herdeiros que figuram na relação processual; 8) a alegação de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade judiciária tanto ao espólio como aos requerentes. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Porém, a decisão determinou o recolhimento das despesas iniciais do processo, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, aprecio, de ofício, o efeito suspensivo, com base no poder geral de cautela, diante do perigo iminente do cancelamento da distribuição antes do julgamento do recurso pelo colegiado. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. A finalidade da concessão da gratuidade reside na efetivação do princípio da igualdade material e do pleno acesso à justiça. Desse modo, o magistrado deve analisar o caso para concretizar tais princípios constitucionais. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, entendo que a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2019/0056682-3. Relatora Ministra Nancy andrighi. Terceira turma. Data do julgamento: 16/09/2019. Data da publicação/fonte: Dje 18/09/2019).” Assim, quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. No caso, de acordo com as primeiras declarações, os bens a serem inventariados são uma casa no valor de R$ 332.555,13, três veículos no valor de R$ 47.791,00, R$ 18.087,00 e R$ 61.883,65. Não há informação sobre a existência de qualquer dívida. Por outro lado, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e o valor das custas iniciais é elevado. Ademais, é entendimento deste Tribunal que, na hipótese, o recolhimento das custas deve ocorrer quando encerramento do inventário. Ilustrativamente, registrem-se dois julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS DO PROCESSO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. 1. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. 2. Como no momento, o espólio não reúne capacidade financeira para o recolhimento das despesas processuais e das custas iniciais, entendo que ele faz jus ao diferimento do pagamento de tais encargos para o momento em que houver o pagamento das custas finais, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1650712, 07373954720228070000. Relator: GISLENE PINHEIRO. 7a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no Pje: 19/12/2022) – grifou-se” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 31/8/2018” - grifou-se Em face dessas considerações, o diferimento das custas ao final do processo é medida que se impõe. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator